Tribunal: TJES
Processo: 5005701-16.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005701-16.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR DE SOUZA REIS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou Embargos à Execução ajuizados pelo Apelante, com fundamento em contrato de financiamento acompanhado de termo de adesão, assinado por duas testemunhas, configurando título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil. A controvérsia também envolve a alegação de abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato, acima da taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de financiamento e o termo de adesão assinado por duas testemunhas constituem título executivo extrajudicial apto a embasar a execução; (ii) estabelecer se a taxa de juros contratada, superior à média de mercado, configura abusividade justificando sua limitação à taxa média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento, acompanhado do termo de adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, sendo documento hábil a lastrear a execução, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ.

A taxa de juros contratada, de 14,23% ao mês (393,69% ao ano), está significativamente acima da taxa média de mercado, que à época era de 6,79% ao mês (119,85% ao ano), conforme dados do Banco Central, configurando abusividade.

A jurisprudência do STJ determina que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média de mercado não implica automaticamente em abusividade, sendo necessário avaliar as peculiaridades do caso. No entanto, a discrepância expressiva entre as taxas pactuadas e as de mercado, sem justificativa pela instituição financeira, demonstra a vantagem excessiva e caracteriza abusividade.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021, data da modulação dos efeitos do precedente da Corte Especial do STJ, e em dobro para valores pagos após essa data, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de financiamento acompanhado de termo de adesão assinado por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, sem justificativa, configura abusividade.

Os valores pagos em excesso devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro para pagamentos realizados após essa data.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, III; CDC, art. 42, parágrafo único; Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.821.182/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23/06/2022, DJe 29/06/2022; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005701-16.2023.8.08.0012

APELANTE
: JAIR DE SOUZA REIS

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (ID 9979507) por meio da qual o MM Juiz rejeitou os presentes Embargos à Execução.

A Apelada ajuizou a Ação de Execução n.º 5005519-98.2021.8.08.0012, em desfavor do Apelante, objetivando o recebimento de R$ 8.625,96 (oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos).

A petição inicial foi instruída com termo de adesão acompanhado do respectivo contrato de financiamento, assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

O art. 784, III, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas

O termo de adesão acompanhado do respectivo contrato de financiamento, assinado pelo devedor e por duas testemunhas é documento hábil a instruir a Ação de Execução, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – TERMO DE ADESÃO - DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO - TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - O termo de adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado do contrato de financiamento registrado em cartório e da planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas, constitui título apto a lastrear a ação de execução, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil. 2 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5027578-10.2022.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC. 2 – Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0007426-60.2021.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). 2 – O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5014615-04.2021.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/05/2023).

Desse modo, tenho que o Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas é título apto a lastrear a execução.

Prosseguindo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), somente não sendo toleradas pelo ordenamento jurídico percentuais que se afigurem abusivos.

Ressalto que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
” e “
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
” (STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, eventual redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em análise, a taxa de juros contratada é de 14,23% ao mês e 393,69% ao ano, o que estava acima da média de mercado.

Como consta na sentença, a taxa média aplicada no mercado financeiro para “Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado” à época da contratação (18/08/2015), disponibilizado pelo BACEN, era
de 6,79% ao mês e 119,85% ao ano
.

É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco.

Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. A taxa de juros remuneratórios mensal e anual pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontra-se quase duas vezes acima da média do mercado. 3. Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central. 4. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0011205-24.2019.8.08.0014, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – - CORRETA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O C. STJ que orienta, no tocante aos juros remuneratórios, que para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso (AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014). 2. Nesse sentido, “a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140178376, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022). 3. No caso concreto, assim como apontado na r. sentença, as taxas contratadas destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do contrato, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo. 4. Consequentemente, devem ser mantidos os ônus de sucumbência nos termos fixados pelo juízo a quo, uma vez que foram procedentes os embargos à execução. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004619-10.2021.8.08.0047 Magistrado: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível Data: 15/06/2023).

Assim, considerando que a taxa cobrada supera em mais de duas vezes a taxa média do mercado resta evidenciada a abusividade excessiva, devendo ser reformada a sentença no ponto, para limitar a cobrança dos juros remuneratórios à taxa média do mercado.

Ressalto que “
Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0011205-24.2019.8.08.0014, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 20/03/2023).

Assim, importa reconhecer a abusividade das taxas de juros cobradas, devendo estas serem limitadas às taxas médias do mercado (
6,79% ao mês e 119,85% ao ano)
.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

No caso em análise, o contrato foi firmado em 18/08/2015 e eventuais valores pagos à maior em período anterior à modificação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devem ser restituídos/compensados de forma simples, por ausência de prova da má-fé do fornecedor.

Contudo, eventuais valores à maior pagos a partir de 30/03/2021 devem ser restituídos/compensados em dobro.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a abusividade da cobrança de juros acima da taxa média do mercado, determinar a restituição/compensação do excesso cobrado de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após tal data.

Em razão da reforma parcial da sentença reconheço a existência de sucumbência recíproca, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, motivo pelo qual condeno a Apelada a pagar a metade das custas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso cobrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento parcial ao recurso.